Tribunal: TJDFT
Processo: 0751186-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ozinaldo Vieira de Morais, contra decisão proferida nos autos da execução de honorários advocatícios (0711418-16.2023.8.07.0001), que determinou a penhora de 8% do salário líquido do agravante, a ser descontado mensalmente em folha de pagamento, para quitação do débito de R$ 25.692,03 (vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e três centavos). O agravante alega dificuldades financeiras, superendividamento e compromissos mensais, sustentando que a metodologia de cálculo dos descontos, ao desconsiderar empréstimos consignados e outros descontos obrigatórios, compromete o mínimo existencial, violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e o efeito suspensivo para manter os descontos no valor fixo de R$ 494,08, conforme vinha sendo praticado pelo órgão pagador, até o julgamento final do recurso. Preparo, pedido da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. I. Gratuidade de Justiça O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. A mera declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem a suficiência de recursos. No caso, o agravante apresentou declaração de hipossuficiência, contracheques, extratos bancários e declaração de imposto de renda, demonstrando renda líquida reduzida em razão de descontos obrigatórios e empréstimos consignados, além de despesas essenciais com saúde e educação de dependentes. A documentação revela situação de vulnerabilidade econômica e superendividamento, compatível com o deferimento do benefício, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e art. 98 do CPC. II. Efeito Suspensivo Nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC, o efeito suspensivo pode ser concedido se houver risco de dano grave ou de difícil reparação e probabilidade de provimento do recurso. O agravante sustenta que a decisão agravada determinou o recálculo dos descontos mensais, elevando o valor da penhora para aproximadamente R$ 1.300,00, o que representa mais de 21% da renda líquida disponível, comprometendo despesas básicas e o mínimo existencial. A jurisprudência do STJ e do TJDFT orienta que a penhora sobre salários pode ser mitigada, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso, a alteração abrupta da metodologia de cálculo, sem considerar os descontos voluntários e obrigatórios, revela risco de dano irreparável ao agravante, justificando a concessão do efeito suspensivo para evitar prejuízo ao sustento próprio e familiar. III. Fundamentação sobre o mínimo existencial e jurisprudência O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) impõem ao julgador o dever de preservar o mínimo existencial do devedor, especialmente em execuções que envolvem verba alimentar. A jurisprudência do STJ admite a penhora de percentual do salário, desde que não comprometa a subsistência do executado e de sua família (AgInt no REsp 1847503/PR; AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP). IV. Dispositivo Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao agravante, nos termos do art. 98 do CPC. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para determinar que os descontos mensais permaneçam no valor fixo de R$ 494,08, conforme vinha sendo praticado pelo órgão pagador, até o julgamento final do presente recurso, ou, alternativamente, que a base de cálculo de 8% incida sobre o salário líquido efetivo, após dedução de impostos, previdência e empréstimos consignados. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, devendo ser oficiado o órgão empregador do agravante, dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador